Tribunal: TJMT
Processo: 1015016-33.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1015016-33.2019.8.11.0000
Recorrente: ROVILIO MASCARELLO
Recorrido: JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CLÓVIS ANTONIO CENEDESE (id 43669964) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 47416973):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TERCEIRO PREJUDICADO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EDITAL – LEILÃO DE ATIVOS – POSIÇÃO JURÍDICA DO RECORRENTE – CERTAME – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE TODOS OS GRAVAMES E ANOTAÇÕES LEVADAS A MATRÍCULA DO IMÓVEL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se se trata de bem de raiz registrado em nome do agravante, não pode o Edital, pelo menos enquanto retratada essa realidade, mandar cancelar gravame que, sempre de algum modo, ressalva ou empresta garantia de direito pessoal ou real de terceiro decorrente de eventual relação jurídica com titular do domínio. Provido parcialmente o recurso para manter o leilão de direitos decorrentes de pacto firmado entre as partes, observados todos os gravames e anotações levadas a efeito na Matrícula do imóvel, sejam de natureza real ou pessoal, ou mesmo destinadas a ressalva de direitos.” (TJMT, RAI 1015016-33.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 36066034 foram rejeitados, conforme acórdão id 40841499.
Em seguida, foram apresentados novos aclaratórios no id 41882477, que restaram desprovidos, conforme id 46733973.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial asseverando que houve negativa de vigência aos artigos “85, §§§ 1o, 2o, 14; art. artigo 322, § 1o; art. 489, II, § 1o, incisos I, II, III e IV; art. 1.022, II, todos do Código de Processo Civil/15, mesmo após provocação por Embargos de Declaração.”
Diz que o Agravo de Instrumento foi parcialmente provido, motivo pelo qual teria direito ao percebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85 e 322, ambos do CPC.
Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional, afrontando os artigos 489, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, II, ambos do CPC, uma vez que foram interpostos dois Embargos de Declaração apontando a omissão relacionada aos honorários advocatícios, mas o vício persistiu.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 47486479 e 47520498.
As contrarrazões foram apresentadas no id 50610976, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 85, §§§ 1o, 2o, 14; art. artigo 322, § 1o; art. 489, II, § 1o, incisos I, II, III e IV; art. 1.022, II, todos do Código de Processo Civil
Súmulas n. 07 e 83, ambas do STJ.
É sabido que somente pode ser admitido o recurso contra aquele acórdão que não está em consonância com o posicionamento pacificado pelo STJ, nos termos da Súmula n. 83 do Supremo Tribunal Federal.
Em consulta à jurisprudência daquela Corte Superior, verifica-se que o STJ pacificou o entendimento no sentido de que é necessária a existência de litigiosidade para fins de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DISPOSITIVO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 282, E, 356/STF. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA.’AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ, AgInt no AREsp 1492725/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020) – destaquei.
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. 1. A ausência de litigiosidade na ação de homologação de sentença estrangeira afasta a condenação da parte requerida em honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl na HDE 2.568/EX, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) – destaquei.
Analisando a ementa do acórdão dos Embargos de Declaração, esta assim delimitou a matéria recursal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSRUMENTO - TERCEIRO PREJUDICADO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EDITAL – LEILÃO DE ATIVOS – POSIÇÃO JURÍDICA DO RECORRENTE – CERTAME – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE TODOS OS GRAVAMES E ANOTAÇÕES LEVADAS A MATRÍCULA DO IMÓVEL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO ACERCA DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO NÃO CONTROVERTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Provido parcialmente o recurso para manter o leilão de direitos decorrentes de pacto firmado entre as partes, observados todos os gravames e anotações levadas a efeito na Matrícula do imóvel, sejam de natureza real ou pessoal, ou mesmo destinadas a ressalva de direitos. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição.”
Ou seja, o aresto aparenta estar em conformidade com o entendimento do STJ, sendo impossível a admissão positiva do recurso especial.
Ainda que assim não fosse, para analisar se houve litigiosidade em primeiro grau, existe a necessidade de verificar o conjunto fático-probatório dos autos, motivo pelo qual incidente o óbice da Súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, ante o óbice das Súmulas n. 07 e 83, ambas do STJ, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi